Tribunal: CARF
Processo: 19515.720367/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720367/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.066 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
VIVANTE SERVICOS DE FACILITIES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/06/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. VÍCIO MATERIAL.
O erro na identificação do sujeito passivo é causa de nulidade do lançamento
por vício material.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF.
101.
Quando o vício do lançamento é material, aplica-se o disposto no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional. E, também, a Súmula CARF 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencida a conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll, que negou-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720367/2012-13
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.066 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720367/2012-13

Trata-se de recurso voluntário (fls. 93-115) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) O presente auto de infração foi lavrado em substituição ao Auto de
Infração – AI/DEBCAD no 37.195.592-0, o qual havia sido anulado de
ofício pela 12a Turma da DRJ/SPOI, conforme acórdão no 16-22.241, em
sessão de 24/07/2009, sob o falacioso argumento de que o lançamento
havia sido realizado em desconformidade com as determinações legais e
normativas aplicáveis, com incorreta fundamentação legal quanto à
conduta típica, o que acarretaria cerceamento de defesa do contribuinte. O
novo lançamento resultou em multa significativamente mais grave ao
contribuinte.
b) A
fiscalização
efetua
um
lançamento
baseados
em
processos
administrativos e acórdãos, sem juntá-los aos autos. Por essa razão, a
recorrente anexa ao presente o inteiro teor e/ou a ementa dos documentos
citados pela Fiscalização para fundamentar a lavratura e a manutenção do
presente auto de infração.
c) É consenso na doutrina e jurisprudência que não é possível a revisão do
em detrimento do contribuinte, em razão de erro de direito ou em função
de mudança de critério jurídico. Esse foi o caso dos autos, já que a decisão
recorrida entendeu que estaria autorizada a anular, de ofício, o lançamento
anteriormente realizado com o argumento de que o auto de infração teria
sido lavrado em desacordo com os dispositivos legais que disciplinavam o
assunto (erro de direito), mesmo sabendo que isso resultaria em prejuízo
ao contribuinte.
d) A decisão que anulou o lançamento anterior visou apenas a preservação do
prazo decadencial para o lançamento que entendiam correto, pois ao
fundamentar sua decisão no disposto no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
passou a incidir a regra do artigo 173, inciso II, do CTN, em flagrante
prejuízo da defesa ao ampliar o prazo decadencial e permitir um novo
lançamento em valor 10 vezes superior ao lançamento anterior. Cabe
lembrar que na descrição sumária do AI – DEBCAD no 37.195.592-0
pretendeu o fiscal aplicar a penalidade mais benéfica ao recorrente,
conforme o art. 106, II, “c”, do CTN.
e) Neste caso, deve prevalecer a regra de que aquele que deu causa à nulidade
não poderá alegá-la em benefício próprio. Não há, portanto, que se falar
em vício formal do lançamento referente ao auto de infração DEBCAD no
37.195.592-0 apto a violar normas instituídas como garantias. Resta
demonstrada, portanto, a inexistência dos motivos elencados pelo acórdão
no 16-22.241 para a anulação do lançamento anterior, devendo ser
reconhecida a nulidade de tal acórdão conforme a teoria dos motivos
determinantes do ato administrativo. Igualmente, tendo em vista que o
fundamento de validade do presente AI é o acórdão no 16-22.241, também
é nulo o presente lançamento.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.066 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720367/2012-13

f) Pelo já exposto, afasta-se a aplicação do art. 173, II, do CTN, para atrair a
incidência de seu inciso I. Sendo assim, já foram alcançados pela
decadência os créditos referentes a fatos geradores ocorridos até março de
2006.
g) Embora citada na ementa da decisão recorrida a questão acerca da
aplicação da lei vigente à época do fato gerador, em face das sucessivas
alterações legislativas sofridas, não foi enfrentada no corpo do acórdão ora
recorrido, o que inviabiliza a ampla defesa do ora Recorrente. Ademais, de
nada interessa à resolução da presente controvérsia a análise isolada das
alterações trazidas pela Medida Provisória no 449/2008, posteriormente
convertida na Lei no 11.941/2009, principalmente por se tratar de
legislação posterior à ocorrência do fato gerador.
h) Não há como realizar a verificação dos valores lançados pela fiscalização,
visto que não ela não juntou aos autos os documentos do lançamento
anterior que lastreavam o feito. Ensejou-se assim, mais uma vez,
cerceamento ao direito de defesa.
i) Tendo em vista que o vale-transporte e o vale alimentação não são verbas
de natureza salarial, não constituem base de cálculo para a incidência de
contribuições previdenciárias e FGTS. Assim, inexistindo a obrigação
principal, não há sentido em se falar em descumprimento da obrigação
acessória.
j) A multa prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212/91, com a NR dada pela
MP no 449/08, posteriormente convertida na Lei no 11.941/09, c.c., o
artigo 44, da Lei no 9.430/96, é mais benéfica do que a multa aplicada pela
fiscalização e deveria ter sido aplicada quando da lavratura do presente
auto, nos termos do disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fl. 115):
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso par ao fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, para, dentro do princípio da
alternatividade:
1. Declarar a nulidade do presente auto de infração, em razão do vício de motivo que
comprometeu a validade material do lançamento, eis que fundamentado em decisão
eivada de nulidade (acórdão no 16-22.241);
2. Verificada a nulidade do acórdão no 16-22.241, no que tange à reformatio in pejus,
para decretar a decadência do lançamento de ofício efetuado pelo r. Fiscal, referente ao
período compreendido entre 12/2003 06/2006, nos termos do artigo 173, inciso I, do
CTN;
3. Declarar a nulidade do acórdão recorrido, por ausência de fundamentação;
4. Declarar a nulidade do presente auto de infração, em razão da impossibilidade de
verificação do valor real da multa aplicada, posto que desacompanhada do auto de
infração que lhe deu origem;
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.066 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720367/2012-13

5. Declarar a inexistência de obrigação tributária acessória, em razão da não incidência
da Contribuição Social sobre os valores pagos em pecúnia a título de vale-transporte e
vale-alimentação;
6. Reconhecida a violação ao artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, cancelar o
presente débito fiscal.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos (fls. 116-177): i) Cópias
da decisão recorrida e de outros documentos do presente Auto de infração; ii) Capturas de tela do
sistema de consultas do Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal; iii) Cópias de
documentos do Auto de Infração AI – DEBCAD no 37-195.592-0 e iv) Cópia da decisão que
anulou o referido Auto de Infração.
A presente questão diz respeito a Auto de Infração DEBCAD no 37.365.665-3 (fls.
2-18) que constitui crédito tributário de penalidade decorrente do descumprimento de obrigação
acessória referida pelo art. 32, IV e § 3o da Lei no 8.212/91, em face de Dalkia Ambiental LTDA
(CNPJ no 02.608.118/0001-22), referente a fatos geradores ocorridos no período de 12/2003 a
06/2006. A autuação alcançou o montante de R$ 370.506,87 (trezentos e setenta mil quinhentos
e seis reais e oitenta e sete centavos). A notificação aconteceu em 12/04/2012 (fl. 19).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
do Auto de Infração (fls. 11-14) o seguinte:
3.1. Pelo fato de não declarar as contribuições previdenciárias lançadas nos autos de
infração
debcads
37.195.586-6
e
37.195.587-4,
constantes
nos
processos
administrativos
fiscais
n°
19515.008455/2008-67
e
19515.008456/2008-10,
respectivamente, os quais foram julgados procedentes, por meio dos Acórdãos nos 16-
22.051, em sessão de 06/07/2009, e 16-22.085, em sessão de 08/07/2009,
respectivamente, a empresa apresentou as GFIPs com dados que não correspondem aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
3.2. Tal procedimento constitui infração ao art. 32, §5°, da Lei n° 8.212/91, com
redação dada pela Lei n° 9.528/97; e artigos 284, inciso II, e 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS -, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
3.3. O valor do auto de infração encontra-se na coluna "Multa", constante na Planilha
"Cálculo da Multa - CFL 68", anexa a este Auto de Infração, e corresponde ao montante
de R$ 370.506,87 (trezentos e setenta mil quinhentos e seis reais, oitenta e sete
centavos).
3.4. Como se pode observar na referida planilha, foram inseridos os valores das
contribuições previdenciárias lançadas no auto de infração debcad 37.195.586-6 -
coluna "Parte Patronal" - e no auto de infração debcad 37.195.587-4 - coluna "Parte
Segurado".
3.5. Somamos mensalmente os valores das colunas acima, cujo total está limitado ao
valor segundo seu número de segurados, nos termos do artigo 284, I, do RPS, conforme
descrito na coluna "Limite da Multa".
3.6. O valor do limite da multa aplicada foi atualizado por meio da Portaria
Interministerial - MPS/MF n° 02, de 06/01/2012, publicada no Diário Oficial da União
de 19/01/2012.
3.7. O valor deste auto de infração será atualizado pela SELIC, conforme dispõe a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 10, de 14/11/2008, publicada no DOU de 17/11/2008,
bem como na legislação que a ampara.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.066 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720367/2012-13

O mesmo documento foi acompanhado de planilha detalhando os valores da multa
aplicada (fls. 15-17).
A contribuinte apresentou impugnação em 14/05/2012 (fls. 22-37) alegando que:
a) inquestionável a incompatibilidade do inciso II, do artigo 173, do Código
Tributário Nacional com o restante de nosso ordenamento jurídico pátrio,
sendo que referida disposição previu excessiva elasticidade em benefício
do Erário Público diante da percepção de erro do próprio. Trata-se de
norma ilegal e não aplicável a questão aqui discutida. A fiscalização
procura indevidamente preservar da decadência o crédito que entendia ser
devida.
b) O prazo decadencial a ser observado no caso em tela é de cinco anos
contados da ocorrência dos fatos geradores que ensejaram o lançamento.
Por esta razão, é de rigor o reconhecimento quanto à ocorrência da
decadência do direito de lançar a multa por suposto descumprimento de
obrigação acessória e que, por conseguinte, seja cancelado o respectivo
crédito tributário.
c) Tendo em vista que o vale-transporte e o vale alimentação não são verbas
de natureza salarial, não constituem base de cálculo para a incidência de
contribuições previdenciárias e FGTS. Assim, inexistindo a obrigação
principal, não há sentido em se falar em descumprimento da obrigação
acessória.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fls. 36 e 37):
Ante o exposto, e, estando perfeitamente demonstrada a nulidade do Auto de Infração,
quer seja pela ocorrência da decadência do direito ao lançamento, quer seja pela
inexistência da respectiva obrigação principal, requer-se pelo integral cancelamento da
multa fiscal aplicada à Impugnante, julgando-se procedente a Impugnação para declarar
nulo o crédito tributário retratado no Auto de Infração de no. 37.365.665-3.
Por fim, protesta-se, desde já, pela juntada de novas provas que se fizerem necessárias
para cabal demonstração da verdade dos fatos, propugnando-se ainda para que todas as
intimações relativas ao presente feito sejam efetuadas diretamente à empresa
Impugnante ou ainda em nome do advogado Reinaldo Piscopo (OAB/SP no. 181.293),
no endereço sito à Avenida Indianópolis, 1581, Planalto Paulista (CEP 04063-003), na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 38-69): i)
Procuração e documentos pessoais; ii) Atos constitutivos e alterações contratuais da impugnante
e iii) Cópia do Auto de Infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
(DRJ), por meio do Acórdão no 07-37.508, de 18 de junho de 2015 (fls. 73-86), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/06/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.066 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720367/2012-13

Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições sociais previdenciárias.
MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No 11.941/2009.
Com o advento da Medida Provisória no 449/2008 (convertida na Lei no 11.941/2009), a
multa pela apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições sociais previdenciárias passou a ser regulada pelo artigo 32-A da
Lei no 8.212/1991 quando o descumprimento da obrigação acessória ocorrer de forma
isolada, e pelo artigo 35-A da Lei no 8.212/1991 quando o sujeito passivo descumprir
tanto a obrigação acessória como a principal.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. MP No 449/2008. LEI No
11.941/2009. ARTIGO 106 DO CTN.
A lei nova somente se aplica a ato pretérito ainda não definitivamente julgado caso lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
VALE-TRANSPORTE.
O vale-transporte pago em desacordo com a legislação própria integra a base de cálculo
das contribuições sociais previdenciárias.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO
PAGO
EM
PECÚNIA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
O auxílio alimentação recebido em pecúnia por segurado filiado ao Regime Geral da
Previdência Social integra o salário de contribuição e sujeita-se a incidência de
contribuições sociais previdenciárias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/06/2006
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
INTIMAÇÃO. ARTIGO 23 DO DECRETO No 70.235/1972.
As intimações, em sede de processo administrativo fiscal federal, devem ser efetuadas
conforme o prescrito no artigo 23 do Decreto no 70.235/1972.
JUNTADA DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior; b) refira-se a
fato ou direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 09 de outubro de 2015 (fl. 180), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 11 de novembro de 2015 (fl. 180). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.066 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720367/2012-13

Mérito
No presente caso, o lançamento anterior foi afastado em razão da ausência de
motivação. Trata-se, portanto, de vício material. Eis o entendimento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais no Acórdão 9303-005.458:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 16/05/2006 AUTO DE
INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO
MATERIAL. Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação
elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua
determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a
sua nulidade por vício
O vício em questão, portanto, é material. Ao caso, aplica-se o disposto no art. 173,
I, do Código Tributário Nacional. E, também, a Súmula CARF 101:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período de 12/2003 a 06/2006.
A notificação, por sua vez, aconteceu apenas em em 12/04/2012 (fl. 19).
Diante disso, realmente decaído o crédito tributário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso para o fim de reconhecer a
decadência do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital